Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-09.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001744-09.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME
RECORRIDO: WGA COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66626487) interposto por BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55444950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO (SÚM. 227 DO STJ) - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia valores decorrentes de investimento financeiro, e mantém a indisponibilidade por período considerável, sem, contudo, comprovar qualquer irregularidade. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, admitindo-se, inclusive, o pagamento de dano moral à pessoa jurídica, a teor do que estabelece a Súmula 227 do STJ. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001744-09.2020.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em , 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 61973574.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por BRASILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. E BANCO SANTANDER S.A. que manteve a sentença para condenar os apelantes a desbloquearem a conta do Recorrido junto à requerida Brasiliex, bem como a liberação do valor existente, para realizar a transação que entender pertinente junto ao Banco, condenando, ainda, de forma solidária, em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
A Recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que agiu no exercício regular de direito, visto que o saldo bloqueado que ensejou a condenação da indenização ao dano moral, ocorreu em virtude da má conduta do Banco Recorrido.
Assevera que o contrato em questão de conta corrente foi firmado entre o Banco e a Recorrida.
Aduz que não confirmou a transação dos valores após o contato do banco uma vez que a operação estava fora do Perfil do Cliente e que foi informado uma suposta fraude na operação.
Requer a exclusão da responsabilidade da Recorrente.
Recurso tempestivo (id 66632983)
Contrarrazões no id 69307483.
Sem contrarrazões (BANCO SANTANDER S.A. – id 72116968)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, a violação ao artigo 421 do Código Civil, está amparada na assertiva de exercício regular de direito, e consequentemente ausência dos requisitos autorizadores da reparação civil por parte da em presa Recorrente, uma vez que a Instituição Bancária agiu com má conduta na transação do bloqueio dos valores da Recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Com efeito, constou do acórdão que (id 55444950):
"(...). No caso em deslinde, os réus/apelantes, a fim de respaldar o bloqueio da conta da parte autora, mencionam e trazem aos autos apenas o Boletim de Ocorrência formalizado por terceiro, estranho ao processo, do qual não é possível extrair informações relevantes, a exemplo do nome da pessoa supostamente lesada em razão da alegada fraude. Além disso, o conteúdo não está legível, já que parte do documento (lado direito da folha) foi suprimida.
Ademais, do pouco que se pode extrair da descrição sumária da ocorrência, observa-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado no dia 31/10/2019 pela “proprietária da empresa móveis araúna” (não há informação do seu nome no B.O.) a pedido da “gerente da conta do Banco Santander (Rafaela Barbosa)” (Id. 51220506). Além das inconsistências no aludido documento, no decorrer processual não foi apresentado andamento do inquérito ou instauração de ação penal a fim de corroborar a tese de fraude defendida pela instituição financeira, não sendo crível admitir a legalidade de interdição do saldo disponível na conta corrente do autor unicamente com este documento (Boletim de Ocorrência), que nada comprova.
(...). De igual modo, os apelantes não documentaram minimamente qualquer apuração detectada pela sua estrutura de gerenciamento de riscos no procedimento interno que alegam terem instaurado em suas agências, prova da qual não se desincumbiram. Inclusive, o Banco Santander, em sede de contestação, admite que não foi encontrada nenhuma irregularidade nas movimentações da conta corrente do autor, e “que após tal procedimento a conta corrente foi devidamente desbloqueada.” (ID. 51220507). Nesse viés, restou incontroverso nos autos que o requerido/apelado, entre a data do bloqueio (20/11/2019) e do desbloqueio (27/12/2019), ou seja, pelo período de aproximadamente 01 (um) mês, ficou impossibilitado de utilizar do valor investido – seja através de compra de criptomoedas junto à Corretora Braziliex, seja no saque da quantia através do Banco Santander, onde mantinha sua conta.
(...). Desse modo, respondem objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, porquanto a impossibilitou de movimentar sua conta corrente, de ter o dinheiro que lhe era devido pelo período do bloqueio, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização”.
Desse modo, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário deste Tribunal, é imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça